Tribunal: TJDFT
Processo: 0753522-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Dispensa de diligência adicional. Discricionariedade do magistrado. Decisão mantida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, dispensou a realização de nova diligência presencial pelo perito, considerando desnecessária a visita técnica ao imóvel, em razão de elementos já constantes dos autos e de diligências anteriores. O agravante pleiteia a realização da perícia presencial para aferição da desvalorização do imóvel.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é imprescindível a realização de nova diligência presencial para complementação do laudo pericial; e (ii) saber se a decisão judicial violou o princípio do contraditório ou cerceou o direito de defesa do agravante.
III. Razões de decidir
3. Compete ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade ou não da realização de diligências complementares, conforme dispõe o artigo 371 do Código de Processo Civil.
4. O perito, de forma fundamentada, afirmou que já colheu todas as informações necessárias em diligências anteriores, sendo suficiente a metodologia adotada (método comparativo de preço de mercado) para aferição da desvalorização do imóvel, inexistindo elementos que justifiquem a realização de nova visita técnica.
5. A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a discricionariedade do magistrado na condução da instrução probatória, não havendo cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório.
6. Laudo complementar foi produzido e impugnação rejeitada, resultando na homologação do valor do débito.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 371, CPC.